Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010947-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JULLIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 031.584.781-61 (AGRAVANTE), CLEBER VERONEZI - CPF: 028.288.681-84 (AGRAVADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES PELO MESMO MEIO ELETRÔNICO. ERRO MATERIAL. NÃO REABERTURA DE PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados, sob o fundamento de que a segunda intimação expedida por erro material não reabre prazo já iniciado pela primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicidade de intimações pelo mesmo meio eletrônico, ainda que decorrente de erro material, reabre o prazo processual; (ii) estabelecer se a ciência inequívoca da parte afasta a alegação de boa-fé em razão da nova publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa entendimento no sentido de que, quando há duplicidade de intimações pelo mesmo meio eletrônico, prevalece a primeira validamente procedida, sem reabertura de prazo.

4.

A reiteração da intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, ainda que decorra de erro material do aparato judiciário, não altera o marco inicial do prazo processual.

5.

A alegação de boa-fé não se sustenta, pois a segunda publicação não orienta a atuação da parte que já detém conhecimento do andamento processual.

6.

O erro material do servidor do Poder Judiciário não ocasiona reabertura de prazo quando não há prejuízo efetivo, sobretudo diante da inércia da parte após a ciência do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A duplicidade de intimações pelo mesmo meio eletrônico não reabre o prazo processual, pois prevalece a primeira validamente procedida. 2. A ciência inequívoca da parte acerca do Cumprimento de Sentença afasta a alegação de boa-fé fundada em erro material do Poder Judiciário. 3. O erro material na expedição de nova intimação não autoriza reabertura de prazo sem demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.976.092, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/08/2025; TJMT, N.U 1041121-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Julliana Barbosa Garcia
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e homologou os cálculos do exequente, no Cumprimento de Sentença n.o 1009560-29.2022.8.11.0055, ajuizado por
Cleber Veronezi.

A Juíza singular reconheceu a intempestividade da impugnação ao Cumprimento de Sentença sob o fundamento de que, havendo duplicidade de intimações pelo mesmo meio eletrônico, prevalece a primeira validamente procedida, de modo que a segunda intimação expedida por erro material não teria o condão de reabrir o prazo já expirado. Em consequência, homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

A agravante sustenta que a segunda intimação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico ainda dentro do prazo da primeira, o que a induziu legitimamente a crer que o prazo havia sido reaberto. Afirma que o erro de publicação foi do servidor do Poder Judiciário, e não da parte, razão pela qual não poderia prejudicá-la.

Aduz que, nos termos do artigo 231 do CPC, prevalece a data da publicação no diário oficial como marco inicial do prazo, e que a nova publicação da decisão, ainda que por equívoco, tem o condão de reabrir o prazo processual, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. Alega, além disso, que a Execução contém excesso no montante de R$ 268.358,53 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), que extrapola os limites da coisa julgada, o que reforça a necessidade de processamento da impugnação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 223955547).

Contrarrazões no Id. 359672361, nas quais o agravado sustenta a ciência inequívoca da agravante desde a primeira intimação, supostamente evidenciada pelo ajuizamento de Ação Rescisória em 24/11/2025, com menção expressa ao Cumprimento de Sentença em curso, bem como a prevalência da jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo duplicidade de intimações pelo mesmo meio eletrônico, prevalece a primeira validamente procedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Julliana Barbosa Garcia
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e homologou os cálculos do exequente, no Cumprimento de Sentença n.o 1009560-29.2022.8.11.0055, ajuizado por
Cleber Veronezi.

Na ação principal,
Julliana Barbosa Garcia
foi intimada, em 23/10/2025, para pagamento voluntário do débito no prazo de quinze dias úteis. Expirado o prazo para pagamento em 17/11/2025, inaugurou-se o prazo para apresentação de impugnação ao Cumprimento de Sentença, com término em 10/12/2025.

Ainda dentro desse prazo, em 28/11/2025, o servidor do Poder Judiciário expediu nova intimação para pagamento voluntário por erro material, cujo prazo expirou em 22/01/2026, abrindo-se, a partir de então, novo intervalo para impugnação com término em 12/02/2026. A impugnação foi protocolada em 04/02/2026.

Consta na decisão agravada que “em vez de ter sido certificado o decurso do prazo, tal como determinado em id 210536006, houve expedição de nova intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do débito, o que levou a executada a acreditar que o prazo, na verdade, teria sido reaberto.”.

A Juíza singular, ao reconhecer o erro material, entendeu, contudo, que a segunda intimação não teria o condão de reabrir prazo já expirado, sob o fundamento de que, na hipótese de duplicidade de intimações pelo mesmo meio, prevalece a primeira; e, com base nesse entendimento, homologou os cálculos do exequente.

A pretensão recursal visa à reforma dessa decisão, para que a impugnação seja reconhecida como tempestiva e os autos retornem ao primeiro grau para processamento e apreciação.

A controvérsia cinge-se a definir se a segunda intimação, veiculada pelo Diário de Justiça Eletrônico por erro material do próprio aparato judiciário, tem o condão de reabrir o prazo processual para impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as situações conforme o meio utilizado: quando as intimações ocorrem por canais distintos, a coexistência de marcos temporais diferentes pode gerar incerteza legítima quanto ao início do prazo; quando ambas ocorrem pelo mesmo meio eletrônico, prevalece a primeira validamente procedida, sem reabertura (AREsp n. 2.976.092, Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/08/2025). No mesmo sentido, a Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que a reiteração posterior pelo mesmo canal eletrônico não reabre o prazo processual (N.U 1041121-37.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Anglizey Solivan de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026, publicado no DJe 10/02/2026).

Na situação concreta, ambas as intimações foram veiculadas pelo Diário de Justiça Eletrônico, de modo que a hipótese se enquadra à orientação que afasta a reabertura do prazo.

A isso se acrescenta que o comportamento processual da própria agravante revela ciência inequívoca do Cumprimento de Sentença desde a primeira intimação. Em 24/11/2025, antes da segunda publicação, a agravante ajuizou Ação Rescisória (n.o 1042013-43.2025.8.11.0000) na qual fez referência expressa ao pedido de Cumprimento de Sentença em curso, identificando-o pelo respectivo ID e juntando cópia do processo. Esse dado afasta a alegação de que a segunda publicação teria orientado sua conduta processual, o que desautoriza a invocação de boa-fé fundada na suposta confusão gerada pela duplicidade.

Não se ignora que o erro partiu do servidor do Poder Judiciário, e não da parte. Esse reconhecimento, contudo, não é suficiente para afastar a intempestividade quando a parte detinha ciência inequívoca. O prejuízo, nessas circunstâncias, não decorre do erro em si, mas da inércia da própria parte, que, ciente do Cumprimento de Sentença, optou por não apresentar impugnação no prazo originalmente estabelecido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026